Tribunal: CARF
Processo: 13502.000212/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000212/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 29/10/2009 a 24/02/2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO NA
CAPITULAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Ainda que tivesse havido equívoco na capitulação legal certo que tal fato, por
si só, não se constitui em nulidade quando não resulta em cerceamento do
direito de defesa, em especial quando a autoridade autuante foi clara ao
descrever os fatos e as provas juntadas permitem o conhecimento pleno da
motivação do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. FORMA
ESTABELECIDA. INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO. CFL 21.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de atender
à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal (RFB) de apresentação
de arquivos com informações em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação
da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas que votaram pelo provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000212/2010-68
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BAHIA SPECIALTY
CELLULOSE SA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador – DRJ/SDR–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 756.919,93 (setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e dezenove reais e
noventa e três centavos), em virtude de ter deixado “de atender a forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com informações em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.”(CFL 21)
O Procedimento Fiscal teve início com a lavratura do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF (f. 10/11), em 13/10/2009, por meio do qual, intimada a apresentar,
no prazo de 5 dias úteis, os seguintes documentos:

- Apresentar GFIPs;
- Convênio com outras entidades/terceiros (Sesi, Senai, FNDE etc.), se
houver;
- Cópia do Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral (nomeação diretores
e conselho de adm.);
- Cópia da Folha de Pagamento (resumo mensal – rubricas/bases) de
empregados;
- Cópia das Folhas/Relação de pagamentos dos contribuintes individuais;
- Cópia de Acordos, convenções e dissídios coletivos;
- Regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador;
- Cópia do documento que regula a participação nos lucros ou resultados
– PLR.

Em seguida, foram lavrados os sucessivos Termos de Intimação Fiscal no 01, 02, 03, 04 e
05 (f. 12/20), cujas solicitações foram as que se seguem:

- Apresentar o arquivo digital no formato Manad (solicitado no TIPF)
relativo a contabilidade da empresa no ano de 2005;
- Informar o nome do plano de saúde de uso exclusivo dos diretores e a
conta contábil onde são registrados os respectivos pagamentos;
- Relacionar os Diretores (Presidente e os demais) atuantes no ano de
2005 informando nome, RG, CPF, endereço e função.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

- Apresentar arquivo digital com leiaute atual (manad) ou em vigor à
época de ocorrência dos fatos geradores contendo as informações
contábeis de 2005;
- Apresentar cópia de RG e comprovante de endereço dos atuais
membros do Conselho de Administração e o do Diretor Presidente e do
contador responsável pela escrituração;
-Apresentar Folha/Recibo/Relação de pagamentos dos Contribuintes
Individuais inclusive dos diretores e do conselho de administração;
- Apresentar livro Diário e Razão de 12/2005;
- Informar por escrito a finalidade e sobre a incidência ou não de
contribuição previdenciária das seguintes rubricas na Folha de
Pagamento em anexo.

- Apresentar Livro Diário e Razão correspondente a 2005;
- Apresentar em meio digital arquivo referente a contabilidade da
empresa relativo ao ano 2005, conforme já intimado em termos
anteriores;
- Informar por escrito a finalidade e a natureza (quanto à incidência ou
não de contribuição) das rubricas relativas a férias da FP relacionadas em
anexo.

- Apresentar documento de caixa dos lançamentos contábeis relacionados
em anexos;
- Informar, por escrito, a função e natureza (se compõe ou não a base
INSS) das contas 314010700 – Gratificações, 3140116000 – Benefícios
Prestados, 31403000 – Abono especial.

- Apresentar documento de caixa dos lançamentos relacionados em
anexos;
- Esclarecer sobre o registro, na conta de resultado 314054000 (despesa),
de pagamento relativo a dispêndio de outra empresa (Copener: R$
30.000,00; Consultoria José Augusto: em 27/12/2005). Demonstrar, caso
ocorreu, o estorno na apuração do resultado da Bahia Pulp;
- Apresentar a deliberação do Conselho de Administração citada no item
6 (V) da Ata de Assembleia de 2005 sobre a distribuição da remuneração
dos membros do conselho e diretores.

Conforme consta no Relatório Fiscal (f. 7/9),

[a]pesar de intimada no TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal
– a empresa entregou arquivo digital no formato estabelecido no Manad,
apenas com dados referentes à folha de pagamento. Nos TIF 01, 02 e 03
há intimação específica para apresentação do arquivo digital relativo a
sua contabilidade.

Assim, diante da falta da entrega tempestiva do bloco relativo às
informações contábeis solicitadas, a DRF concluiu pela aplicação da multa de 0,5% sobre o valor
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

total da receita bruta da companhia, prevista pelo art. 12, inciso I e parágrafo único., da Lei no
8.218/1991.
Em sua peça impugnatória (f. 53/78) apresenta, inicialmente, uma cronologia
dos acontecimentos, esclarecendo ter enfrentado “incompatibilidades técnicas que obstavam a
adaptação dos seus arquivos magnéticos às especificações técnicas exigidas pela Instrução
Normativa SRF no 86 de 22.10.2001.”
Disse que a vinculação da multa por descumprimento de obrigação acessória
ao valor da receita bruta auferida, “faz com que a obrigação acessória passe a cumprir função
arrecadatória primária, fazendo as vias de obrigação principal”.
Por fim, alegou que, além de não ter havido prejuízo aos cofres públicos, o
montante da multa cobrada violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
vedação ao confisco.
Ao se debruçar sobre as razões de insurgência, prolatado o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/10/2009 a 24/02/2010
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL.
DESATENDER À FORMA ESTABELECIDA. INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal (RFB) de apresentação de arquivos com informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 129)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (f. 147/180),
acrescentando uma preliminar de nulidade do auto de infração por suposto vício na capitulação
legal da infração. Quanto ao mérito, repisa os argumentos declinados em sede impugnatória no
sentido: (i) da necessidade de recebimento dos arquivos no formato apresentado, (ii) da
impossibilidade de vinculação do valor da multa à receita bruta, (iii) da ausência de prejuízo aos
cofres públicos; e, (iv) da violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar os
motivos de insurgência apresentados tanto em primeira quanto em segunda instância
administrativa.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem. Não se admite,
portanto, a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, salvo se tratar de matéria de ordem pública.
As matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio, em matéria tributária
estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais. Por esse motivo, embora trazida apenas em grau
recursal a preliminar de nulidade do auto de infração, dela conheço. Sendo o recurso
tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, conheço-o.
I – DA PRELIMINAR
Em sede recursal, aduz que
[a] D. Fiscalização, ao formalizar a cobrança, acabou alterando a natureza
jurídica do lançamento, ao indicar o artigo 12, inciso I, da Lei no 8.218/91,
como base legal da autuação. Todavia, esse dispositivo discorre sobre o
não atendimento, por parte do contribuinte, da forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos digitais.
(...)
Todavia, no caso em tela, como bem descreve a resposta elaborada pelo
Auditor-Fiscal, em 5.3.2010 (vide doc. 12 da Impugnação), observa-se que,
apesar da demora, o arquivo digital em formato MANAD foi levado pela
Recorrente para ser entregue perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil,
cujo representante se recusou a recebê-lo, sob o argumento de que o Auto de
Infração já teria sido lavrado. Dessa forma, os fatos descritos e a base legal
indicada não condizem com a realidade, isto é, não mantêm relação de
pertinência com os eventos efetivamente verificados.
Isto porque, conforme foi amplamente demonstrado, bem como
comprovado pelos relatos da resposta elaborada pelo D. Auditor Fiscal, a
Recorrente tentou entregar os arquivos digitais na forma requerida pela
Receita Federal do Brasil, mas o fez após o prazo imposto pela D.
Autoridade Fiscal, infração esta que possui capitulação própria, diferente
da utilizada na lavratura do presente Auto de Infração.
A divergência entre os fatos imputados e os fatos ocorridos impede o
regular exercício pelo contribuinte, do seu direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal, que estão previstos não só no
artigo 2o da Lei no 9.784, de 29.1.1999 (“Lei 9.784/99”), mas também no
artigo 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

Ainda que fosse verificado equívoco na capitulação – o que não vislumbro
nestes autos, frise-se –, certo que não macularia a autuação de nulidade, como pretende a
recorrente. Isso porque, o erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se
constitui em nulidade quando não resulta em cerceamento do direito de defesa, em especial
quando a autoridade autuante foi clara ao descrever os fatos.
A clareza da descrição restou evidente uma vez que o sujeito passivo
compreendeu perfeitamente a infração e apresentou defesa específica, ou seja, exercendo
plenamente o seu direito ao contraditório. Colaciono alguns precedentes, todos extraídos deste
eg. Conselho, nesse sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
(...)
Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram imputados e não
da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente narrada
no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo
compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu
direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento
administrativo.”
(CARF. Acórdão no 3002-000.487, sessão de 22/11/2018)

AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
TIPIFICAÇÃO
EQUIVOCADA.
VÍCIO
FORMAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui
em nulidade quando não resulta em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, em especial quando a autoridade autuante foi clara ao descrever
os fatos e as provas juntadas permitem o conhecimento pleno da motivação do
lançamento.
(CARF. Acórdão no 1402-005.725, sessão de 17/08/2021)
Deixo de acolher a preliminar.
II – DO MÉRITO
Primeiramente, reapresentou o argumento quanto à possibilidade de a
autoridade requisitante receber os arquivos digitais de forma diversa daquela preceituada pelo
Coordenador-Geral de Fiscalização. Diz que

a expressão ‘a critério da autoridade requisitante’ deve ser compreendida como
verdadeiro direito de todos os contribuintes ao recebimento dos arquivos
digitais e sistemas, ainda que em forma diferente da fixada pelo ordenamento
jurídico, sob pena de flagrante violação aos princípios da impessoalidade e da
moralidade que regem a Administração Pública.
Com efeito, o recebimento de alguns contribuintes e o não recebimento de
outros contribuintes, dos arquivos digitais e sistemas em forma diferente da
estabelecida pelo MANAD, representariam a adoção de tratamentos díspares
entre administrados que se encontram em idêntica situação jurídica. Em suma,
ficaria patente o desrespeito ao princípio da impessoalidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

Como bem aclarado pela DRJ,

o dispositivo não gera um direito subjetivo para o contribuinte de entregar os
arquivos digitais na forma que melhor lhe aprouver. O dispositivo apenas
permite que a Autoridade aceite a apresentação dos arquivos digitais em outro
formato se houver interesse por parte da Administração Tributária. No caso em
tela, os arquivos digitais entregues no formato “txt” e “pdf” são incompatíveis
com os sistemas informatizados de auditoria da RFB, não havendo, por
conseguinte, interesse da Administração em recepcioná-los.
Intimada em 04/11/2009 do Termo de Intimação Fiscal no 01 (f. 12), no qual
houve a explicitação do formato digital dos documentos requeridos, a recorrente foi
sucessivamente intimada por um período de mais 3 (três) meses até a lavratura do Auto de
Infração em 26/02/2010 (f. 1). Isso comprova ter tido prazo suficiente para a apresentação dos
arquivos no formato requerido, não tendo qualquer obrigatoriedade a autoridade fiscal em aceitá-
los de forma diversa.
Sendo a atividade administrativa plenamente vinculada, agiu a autoridade fiscal
em perfeita consonância com a legislação que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto
na aplicação da multa cabível.
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, ao seu turno, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar
de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do
art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades
fáticas do caso concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada
e/ou desproporcional, tampouco confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse
sentido.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000212/2010-68

Fl. 206
DF CARF MF
Original